Tribunal: TJMT
Processo: 1009949-14.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009949-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), EDSON CESAR MANTOVANI JUNIOR - CPF: 224.103.398-75 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário, como no caso em comento.

Não havendo nos autos elementos novos nos autos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto
EDSON CESAR MANTOVANI JUNIOR
contra a decisão monocrática de id. 229237691, a qual proveu em parte o agravo de instrumento interposto pelo Agravante, alterando o valor da causa, e mantendo a decisão agravada no que tange ao indeferimento da justiça gratuita pleiteada.

O Agravante sustenta que,
apesar de auferir renda considerável,
está superendividado, tanto que precisou se socorrer à ação de repactuação de dívidas para não ter mais a sua renda comprometida.

Aduz que somados os valores relativos a empréstimos consignados, empréstimos pessoais e outros descontos obrigatórios não está recebendo qualquer valor líquido, somente aumentando suas dívidas.

Requer que o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, deferindo-se a justiça gratuita ao Agravante.

Contrarrazões apresentadas pela agravada Cooperativa de
Créditos dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso em id. 234988655 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme dispõe o §2º do artigo 1021 do Código de Processo Civil
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Em que pese o argumentando pelo Agravante, entendo que o entendimento emanado na decisão monocrática deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

O objeto deste recurso diz respeito ao pedido de justiça gratuita do Agravante o qual foi indeferido na origem, e o agravo de instrumento embora parcialmente provido (decisão monocrática de id. 229237691), manteve o indeferimento da justiça gratuita.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Analisando a pretensão recursal, verifica-se que muito embora a ação de origem se trate de repactuação de dívidas, assim como, as dificuldades financeiras informadas pelo Agravante, tais fundamentos não demonstram que o Recorrente se trata de pessoa hipossuficiente de modo a ensejar o deferimento da benesse.

Ainda que o Recorrente tenha informado no recurso que tem renda bruta de R$ 43.471,00 (quarenta e três mil quatrocentos e setenta e um reais) e que está com seu salário integralmente comprometido, observo que em primeiro grau o Agravante aduziu que seu salário bruto é de R$ 65.766,00 (sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais - id. 142634736 – autos de n. 1007301-35.2024.8.11.0041), além de ter declarado em sua declaração de imposto de renda (id. 209866681) que dispõe de aplicações financeiras razoáveis, circunstâncias que afastam o deferimento do benefício pleiteado.

Além disso, o Agravante também informou na referida declaração que possui um veículo de valor considerável modelo S60 T4 Volvo Momentum 2.0, adquirido em 2019 (pág. 09 - id. 209866680), reforçando que por mais existam dívidas significativas em seu nome, este mantém um padrão de vida elevado.

Incumbia ao Agravante comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas processuais, o que não ocorreu, haja vista que os documentos acostados ao feito não permitem chegar a essa conclusão.

Diante de todo esse contexto, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida integralmente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acão de Repactuação de Dívidas Prevista no artigo 104-A do CDC (introduzido pela Lei 14.181/21 Superendividamento nº 1018514-72.2023.8.11.0041- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido (TJ-MT - AI: 10143941220238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO MONITÓRIA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. (TJ-MT 10250061720228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ. (TJ-MT 10185204220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022).

Ante o e
xposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024